Tribunal: TJMT
Processo: 1024358-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024358-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (EMBARGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ - CPF: 784.082.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDUARDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DORALINA RIBEIRO FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL INACIO TRINDADE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), SEMAIA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO REALIZADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante argumenta que “
em que pese o entendimento da Egrégia Câmara, da não necessidade de intimação da Defensoria Pública, pelo fato do órgão ter sido intimado da nomeação do perito, bem como para apresentar quesito, a referida intimação não supre a obrigatoriedade da intimação do órgão quanto ao dia e horário do início dos trabalhos periciais, até mesmo porque, trata-se de ato diferente, visto que foi realizada pericia in loco sem a participação da instituição
”
.

Defende que “
a Câmara não julgou com brilhantismo que lhe é peculiar, pois, não lhe cabia fazer juízo de convencionalidade acerca da necessidade ou não da intimação da Defensoria Pública, posto que, consoante regras constitucional e infraconstitucional, é obrigatória a intimação do órgão
”.

Alega que “
O prejuízo pela ausência da intimação da Defensoria Pública é axiomático, visto que, em processo em que atua como guardiã dos vulneráveis, em defesa dos direitos humanos e pela luta democrática, viu suas prerrogativas serem violadas e, como consequência disto, não pôde acompanhar a elaboração de uma das provas mais importantes, senão a mais
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) A perícia técnica foi determinada em 20-04-2018 exclusivamente para resposta das questões específicas fixadas na decisão, quais sejam, itens “f” (se a estrada destacada nos pontos 4 a 16, 16-17, 17-23, do mapa 02, de fl. 778, pertence ao lote São Paulo ou São José) e “g” (se nesses pontos há incidência de terras públicas ou se é de domínio privado).

Na mesma oportunidade foi nomeado o perito e discutidos os demais temas controvertidos; designada a Defensoria Pública para atuar na condição de curadora especial dos réus não identificados; e intimadas as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos.

Em 21-05-2018 a agravante apresentou contestação por negativa geral e, após alguns esclarecimentos sobre a situação fática, pleiteou a revogação do revigoramento da liminar, porém não indicou quesitos tampouco discorreu sobre a perícia (ID. 81716471, fls. 287).

Assim,
a realização dessa prova está pendente desde 2018, a qual, como já ressaltado, objetiva delimitar a área em litígio, inclusive para que se apure eventual ocupação ilegal em terras públicas
.

Portanto
, apesar de não remetidos os autos para a Defensoria, ela tinha ciência inequívoca desta prova. Além do mais, o enfoque é estritamente técnico, de modo que a presença in loco de operadores do direito é dispensável
.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023